Tribunal: TCU
Processo: 013.664/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Leticia Goncalves Leon Camacho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8257/2024-TCU-Primeira Câmara , ratificado pelo Acórdão 2509/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro a ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Ministério da Saúde, em favor da Sra. Letícia Gonçalves Leon Camacho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, em conhecer do recurso interposto pela Sra. Letícia Gonçalves Leon Camacho para, no mérito, negar-lhe provimento.